Tribunal: TJSP
Processo: 0014606-75.2020.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime – Requisito subjetivo – Progressão recentemente concedida – Irrelevante – Fator abstrato – Sentenciado que demonstra estar absorvendo a terapêutica penal – Requisitos legais preenchidos – Benefício concedido – Recurso a que se dá provimento.